Tribunal: TJDFT
Processo: 0722855-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722855-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE VANESSA LARSAO LUGLI AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MADRE CARMEN SALLES DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (contrato de prestação de serviços educacionais – R$ 33.998,46), rejeitou a impugnação da executada/agravante à penhora em sua conta bancária via Sisbajud. Alega, em síntese, que: 1) é professora e ficou desempregada no decorrer do ano passado, sendo que, a partir deste ano, firmou com o Colégio Veritas um contrato de experiência, pelo qual é remunerada com um valor fixo e outra parcela variável, de acordo com as horas/aula ministradas, conforme contrato de trabalho e recibo de pagamento juntados; 2) também desenvolve um trabalho voluntário de ensino junto à Associação de Estudos Carmen Hernandez, no qual não recebe remuneração de caráter salarial, mas tão somente o reembolso de despesas para realização dessa atividade complementar; 3) o bloqueio incidiu sobre as seguintes verbas: VALE ALIMENTAÇÃO (R$ 250,00) e REMUNERAÇÃO (R$ 6.008,41), recebidas do Colégio Veritas, e AJUDA DE CUSTO (R$ 1.138,33), recebida da Associação de Estudos Carmen Hernandez, totalizando R$ 7.396,74; 4) as verbas bloqueadas são sua única fonte de renda e são destinadas exclusivamente à sua subsistência e de sua família, como o pagamento de despesas de aluguel, condomínio, água e luz; 5) o fumus boni iuris foi devidamente demonstrado pelos elementos fáticos e o periculum in mora reside no fato de que a decisão determinou a liberação dos valores penhorados em favor da parte exequente, de modo que a quantia depositada poderá ser liberada em favor da exequente/agravada; 6) não há qualquer risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a quantia total bloqueada já foi transferida para conta judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, efeito suspensivo, uma vez que a quantia depositada será liberada em favor da exequente/agravada e, no mérito, seja reconhecida a penhora indevida dos valores de natureza alimentar, determinando a transferência imediata do valor total de R$ 7.396,74 para a conta bancária da agravante. Com razão, inicialmente, a agravante. Embora tenha sido formulado pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é possível ao magistrado conceder outra medida mais adequada ao caso, com base na fungibilidade das tutelas de urgência. Confira-se: “(...) Não há óbice à concessão de outra modalidade de tutela provisória, desde que presentes os seus requisitos e seja alcançada a finalidade pretendida, em respeito aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo. (...)” (Acórdão 961841, 20160020208625AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 26/8/2016. Pág.: 232/248) E, no caso, entendo que a executada/agravante busca, na verdade, a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação do valor bloqueado em seu favor. Isso porque a penhora teria incidido sobre a totalidade da sua remuneração, o que inviabilizaria seu sustento próprio e de sua família se tivesse que aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, tanto que, no mérito, requer “a transferência imediata do valor total de R$ 7.396,74” para sua conta, em razão da sua natureza alimentar. E, ao menos nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) Os documentos juntados pelo devedor não comprovam que o bloqueio recaiu sobre recursos oriundos de salário, de sorte que é impossível afirmar que verbas impenhoráveis tenham sofrido constrição. Na espécie, a executada possui relacionamento com quatorze instituições bancárias, tendo ocorrido penhora em duas diferentes. Não há comprovação de que o valor indicado no contracheque de ID 232024644 tenha sofrido constrição. Em sendo assim, não logrou êxito o executado em comprovar que a constrição recaiu sobre verba de caráter alimentar, razão pela qual a impugnação deve ser rejeitada. (...) Ocorre que, no caso, encontra-se devidamente demonstrado nas razões recursais que os valores penhorados incidiram sobre o montante total do salário líquido da agravante (vale alimentação - R$ 250,00; salário – R$ 6.008,41; ajuda de custo – R$ 1.138,33, totalizando R$ 7.396,74). Além disso, considerando que o valor penhorado é inferior a 5 salários-mínimos (R$ 7.590,00, em 2025), entendo inviável a penhora de qualquer percentual de sua remuneração, sob pena de comprometimento do mínimo existencial. Nesse sentido: (...) 3. No caso em exame, o agravado/executado recebe abaixo de cinco salários mínimos líquidos mensais, de modo que a penhora, em qualquer percentual, certamente comprometerá sua subsistência. (...) (Acórdão 1982094, 0742343-61.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) 4. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 4.1. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores, portanto, impenhoráveis. 5. Na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma Cível vem utilizando como parâmetro, adota-se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, a penhora deve incidir sobre o valor que ultrapassar tal cifra, nos seguintes termos: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. 6. Considerando que, no caso concreto, a agravante executada aufere renda mensal líquida em torno de R$ 13.000,00 (treze mil reais), valor superior a 5 salários-mínimos, a penhora no salário deste deve se dar no patamar de 5% (cinco por cento) do rendimento mensal líquido que ultrapassar os 5 (cinco) salários-mínimos. 7. Esclareça-se que o rendimento mensal líquido dever ser entendido como a diferença entre o rendimento bruto (minuendo) e os descontos oficiais de previdência e imposto de renda (subtraendo) e a base de cálculo é o valor do rendimento líquido mensal que sobejar os 5 (cinco) salários-mínimos. (...) (Acórdão 1936862, 0731867-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, na medida em que a manutenção do bloqueio integral da sua remuneração tem potencial para comprometer seu sustento próprio e de sua família. E não há risco de dano reverso, uma vez que, em sendo, ao final, afastada a impenhorabilidade dos valores bloqueados, a constrição poderá ser retomada no mês seguinte. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados à executada/agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator